Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702671-65.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 63979880, o recorrente informa que não há interesse no prosseguimento do agravo interno, diante do despacho que o intimou a esclarecer o interesse no prosseguimento do apelo em razão da parte autora ultrapassar a idade para frequentar creche. Recebo a manifestação do recorrente como desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024